Tribunal: STF
Processo: HC 224022
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus.



    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Por isso, este pleito não deve prosseguir.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 



    ‘[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância’ (grifei).



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    ‘HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido’ (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. eletrônico 23).



    Neste recurso, o embargante expõe os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Este i. Relator negou provimento da presente ação, julgando-a prejudicada, devido a orientação consolidada neste Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de impetração contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 



    Contudo, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    Todavia, não houve manifestação deste i. Relator sobre essa possibilidade.



    No entendimento da Defesa, é hipótese de concessão da ordem, de ofício.



    Nesse quadro, a Defesa postula que Vossa Excelência pelo menos verifique o relato trazido para apurar a existência de coação ilegal e, assim, expedir de ofício a ordem, conforme prevê o § 2º do artigo 654 do Código de Processo Civil.



    Reitere-se que, ao pesquisar no repositório de jurisprudência desta Corte, a Defesa encontrou duas decisões monocráticas, prolatadas em 07/05/2020 e 22/11/2019, pelo Ministro Relator Celso de Mello, em caso exatamente idêntico ao tratado neste writ.



    Trata-se dos Habeas Corpus 185.051 e 178.527, do Rio Grande do Sul.



    Conforme verifica-se na íntegra da decisão colacionada aos autos, ao analisar aquele caso paradigma o Ministro Celso de melo decidiu deferir o pedido de medida liminar para suspender, cautelarmente, até final julgamento daquele writ constitucional, a eficácia da condenação penal imposta àquele paciente.



    […]



    Em consequência, pede socorro a Vossa Excelência para que o mesmo entendimento seja estendido ao paciente, que encontra-se injustamente preso.



    Ante o exposto, a Defesa opõe os presentes Embargos de Declaração para que, apesar da negativa de seguimento da ação, este i. Relator faça a análise do caso concreto para apurar a existência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, e, nessa hipótese, conceda a ordem, de ofício, para que o paciente seja posto em liberdade, conforme requerido na petição inicial da presente ação.” (doc. eletrônico 24; grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada somente “quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça limitou-se não conhecer do HC 757.078/DF, assentando que “o paciente foi intimado por intermédio da Defensoria Pública, pessoalmente, do acórdão, de modo que não há falar em nulidade apta a desconstituir o trânsito em julgado, segundo tem reconhecido esta Corte”. (doc. eletrônico 20).



    Assim, tal como referido na decisão embargada, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Daí porque não verifiquei teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Por fim, cumpre registrar que a contradição apta a instaurar a via dos embargos declaratórios restringe-se àquela interna, ou seja, a verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão (vide ARE 863.563 AgR-ED-EDv-AgR-ED/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; ACO 3.121 ED/RR, rel. Min. Rosa Weber, Plenário; Ext 943 Extn-ED/ITA, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 31.689 ED-AgR-ED/SC, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    No caso, o embargante pretende ver reconhecida suposta contradição entre a conclusão da decisão embargada e outras decisões monocráticas proferidas por integrante desta Suprema Corte.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator